Tribunal: CARF
Processo: 13873.000109/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000109/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CENTROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. PEDIDO DE EXCLUSÃO ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. PEDIDO DEFERIDO.
É vedada a opção ao Simples Nacional à empresa que exerce a atividade de
locação de imóveis próprios nos termos do inciso XV do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, seguindo entendimento exarado na Solução de Consulta
Cosit no 127, de 2 de junho de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe peticionou sua exclusão do SIMPLES Nacional em
26/02/2009, com data retroativa a partir de 01/01/2009, alegando, inicialmente que não teria sido
responsável pelo pedido, conforme petição juntada à e-fl. 2.
Por meio do Despacho Decisório SAORT n° 1443/2009 (e-fls. 38-39) a
autoridade administrativa indeferiu o pedido ao argumento de que nos termos do art.3o, I, e § 1o,
I, e art.6°, I, § 1o, da Resolução CGSN 15/07 a exclusão deveria ser comunicada à Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000109/2009-66
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000109/2009-66

Receita Federal do Brasil por meio da Portal do SIMPLES Nacional na Internet e seus efeitos
dar-se-iam a partir de 1o de janeiro do ano subsequente.
Consignou a autoridade administrativa que apesar da contribuinte alegar que não
fizera a opção pelo SIMPLES Nacional, os registros de solicitações demonstravam que a opção
fora da própria contribuinte. E considerando que não constatou, pelos documentos juntados aos
autos, a ocorrência de erro de fato que justificasse revisão de ofício, o pedido foi indeferido.
Consta nos autos à e-fl. 46, que o Agente da Agência da Receita Federal do Brasil
em Botucatu constatou que a contribuinte em 08/09/2009 peticionou a sua exclusão do
SIMPLES Nacional por atividade econômica vedada a optante do SIMPLES Nacional com
exclusão retroativa a 01/01/2009. Considerando que a exclusão retroativa a 01/01/2009 por
atividade vedada processada pelo sistema contrariava a decisão exarada no Despacho Decisório
SAORT n° 1443/2009 o Agente da Agência da Receita Federal do Brasil em Botucatu
encaminhou os autos para análise pela SAORT - Seção de Orientação e Análise Tributária da
DRF-Bauru.
Após a intimação da contribuinte para apresentação de documentos, a SAORT da
DRF-Bauru exarou o Despacho Decisório 2063/2009 (e-fls. 104-106), concluindo que a locação
de imóvel próprio que a contribuinte justificou como atividade vedada a optante do SIMPLES
Nacional não configurava restrição, vez que o locador do imóvel, no caso a contribuinte, é
contribuinte do ISS, de modo que não seria óbice à inclusão da contribuinte no SIMPLES
Nacional.
Assim, a SAORT ratificou o Despacho Decisório SAORT n° 1443/2009 e
determinou a reversão do evento de exclusão efetuado pela contribuinte em 08/09/2009.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde refutou o entendimento da autoridade administrativa que entendeu que a
contribuinte, por ser prestadora de serviços de laboratório de análises clínicas e estar sujeita á
incidência de ISS, estaria também sujeita à incidência de ISS sobre a locação de imóveis
próprios. Defende que a locação de imóveis próprios não estaria no rol de serviços na lista anexa
à Lei Complementar n° 116/2003, e portanto não estaria sujeita á incidência do ISS.
Como a locação de imóveis próprios não estaria sujeita à incidência de ISS, seu
ingresso no SIMPLES Nacional deveria ser vedado. E assim, voluntariamente pediu a sua
exclusão do SIMPLES Nacional, com data retroativa a 01/01/2009.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 6a Turma da DRJ/RPO, que
em sessão do dia 24 de maio de 2011 prolatou o acórdão 14-33.831 julgando improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a Recorrente no SIMPLES Nacional no ano-
calendário de 2009. O Acórdão teve a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000109/2009-66

A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano-calendário, sendo
possível solicitar sua exclusão via internet a qualquer tempo com validade para
o ano seguinte.
A exclusão da sistemática do Simples Nacional com efeitos retroativos, somente
é permitida se comprovada a ocorrência de erro de fato quando da formalização
ou se verificada a existência de situação impeditiva prevista na legislação de
regência.
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. EXCEÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte, que realizam atividade de
locação de imóveis próprios, não podem optar pelo regime simplificado, mas,
são excetuadas desse impedimento, aquelas que prestam serviços tributados
pelo ISS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/07/2011 (e-fl. 135).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/08/2011 (e-fls. 137-276), onde alega que em nenhum momento teve a intenção
de se beneficiar do SIMPLES Nacional, e que tão logo percebeu o equívoco cometido, por
entender que exercia atividade vedada a optantes daquele regime simplificado, protocolizou
pedido de exclusão obrigatório e retroativo, evitando dessa forma que fosse autuada por
irregularidade.
Assim que protocolizou o pedido de exclusão, alega a Recorrente, retornou a
apuração dos tributos pelo regime do lucro presumido. Afirma que foi surpreendida pelo
indeferimento do seu pedido ao argumento de que deveria ter feito a exclusão pela internet e até
o dia 20 de fevereiro de 2009 e que a atividade de locação de imóvel próprio não é vedada,
tendo em vista que a atividade de análises clínicas é tributada pelo ISS.
Entende que a interpretação das autoridades julgadores está equivocada, posto
que, no seu entendimento, o inciso XV do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 a expressão
“exceto quando se referir a prestação de serviços tributos pelo ISS” estaria se referindo à
atividade de locação (mencionada na primeira parte do inciso), tendo em vista que a locação em
regra geral não sofre a incidência de ISS, abrangendo tão somete as exceções a esta regra geral
prevista no item 3.03 da Lei Complementar n° 116/2003.
Aduz, ainda, que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, recolhendo os
tributos no regime de apuração do lucro presumido e que em nenhum momento foi optante do
SIMPLES.
Juntou aos autos cópias do contrato social, cópia do contrato de locação do
imóvel, cópia da DIPJ 2010, cópia das DCTFs do 1o e do 2o semestre de 2009 e cópia de DARFs
de recolhimento de tributos pelo regime de apuração do lucro presumido.
Requereu ao final o provimento do recurso.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000109/2009-66

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A lide cinge-se em determinar se a atividade de locação de imóvel próprio veda o
ingresso do interessado no SIMPLES Nacional. A restrição está expressa no inciso XV do art. 17
da Lei Complementar n° 123, abaixo reproduzida:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.
[...]
A questão a ser dirimida é se os serviços tributados pelo ISS, a que se refere o
inciso XV do art. 17 da Lei Complementar n° 123, diz respeito aos serviços prestados pelo
locatário (como entende a SAORT da DRF-Bauru), aos serviços prestador pelo locador (na
análise da DRJ) ou do próprio serviço de locação do imóvel, como entende a Recorrente.
Essa questão foi objeto de apreciação pelo Fisco na Solução de Consulta no 127 –
Cosit/RFB, de 2 de junho de 2014, que entendeu que a locação de imóvel próprio não é óbice ao
ingresso no SIMPLES Nacional, quando o serviço de locação é tributado pelo ISS, e como
exemplo cita a exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands,
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões,
canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza (item 3.03 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 2003). Veja excertos de interesse da
Solução de Consulta no 127 – Cosit/RFB:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO VINCULADO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO SUJEITA AO ISS. TRIBUTAÇÃO NA FORMA DO ANEXO III
DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ISS. A partir de 1o de janeiro de 2009, o
exercício da atividade de locação de imóveis próprios, ainda que eventual e
estranho ao objeto social da empresa, configura hipótese de vedação ao ingresso
no Simples Nacional ou motivo de exclusão desse regime especial, salvo
quando se referir à prestação de serviços tributados pelo Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza ISS.
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000109/2009-66

9. Note-se que a partir da alteração promovida pela Lei Complementar no 128,
de 2008, no art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, determinou-se, com
precisão, o alcance da vedação prevista no inciso XV desse artigo: uma vez
exercida a atividade de locação de imóveis próprios, a pessoa jurídica que a
exerça poderá optar pelo Simples Nacional, tão somente na hipótese de essa
atividade estar caracterizada como prestação de serviços tributados pelo ISS,
constante da “Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de
julho de 2003”.
9.1. Como exemplos de atividades de locação de imóveis próprios que se
referem a serviços tributados pelo ISS podem ser citados: a exploração de salões
de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas,
estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões,
canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza (item 3.03 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de
2003). (grifei)
10. Resta evidente que, mesmo que a atividade de locação de imóveis próprios
não esteja incluída no objeto social do interessado, basta seu exercício, ainda
que eventual, para configurar hipótese de vedação ao ingresso no Simples
Nacional ou motivo de exclusão de tal regime de tributação.
15. Ante o exposto, responde-se ao consulente que:
a) a partir de 1o de janeiro de 2009, o exercício da atividade de locação de
imóveis próprios, ainda que eventual e estranho ao objeto social da empresa,
configura hipótese de vedação ao ingresso no Simples Nacional ou motivo de
exclusão desse regime especial, salvo quando se referir à prestação de serviços
tributados pelo ISS; (...)
Em suma, (...) , a atividade vedada foi mantida em seu contrato social, o que
impede a opção ao Simples Nacional, não tendo comprovado que prestava
outros serviços tributados pelo ISS, como dispõe a ressalva prevista na
legislação de regência.
Concluo portanto que está correto o entendimento da Recorrente, de que mesmo
não sendo sua atividade principal, o fato de ter atividade de locação de imóvel próprio a impede
de ingressar no SIMPLES Nacional.
A corroborar o entendimento acima esposado, consta no Perguntas e Respostas do
Simples Nacional, coletânea de diversas orientações do Comitê Gestor do Simples Nacional, que
não é permitida a atividade de locação de imóvel próprio para optantes do SIMPLES Nacional:
2.21. A locação de imóveis próprios, se for feita eventualmente e não
constar do objeto social da empresa, é permitida aos optantes pelo Simples
Nacional?
Não. Até 31/12/2008, não havia impedimento para o exercício da atividade de
locação de imóveis próprios, para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional.
No entanto, a partir de 1o de janeiro de 2009, quando entrou em vigor o art. 17,
inciso XV, da Lei Complementar no 123, de 2006, essa atividade passou a ser
vedada, até mesmo se for exercida de forma eventual e sem previsão no contrato
social da empresa. Só é permitida quando se referir à prestação de serviços
tributados pelo ISS. (Orientação conforme Solução de Divergência Cosit no 5,
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.494 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000109/2009-66

de 9 de março de 2011 e Solução de Consulta Cosit no 127, de 2 de junho de
2014.)
Por derradeiro, verifico que a Recorrente tem expressado sua intenção de não
ingressar no SIMPLES Nacional na petição inicial dirigida à autoridade administrativa
afirmando que não fizera a opção, depois voluntariamente fazendo a exclusão pela internet e por
fim afirmando tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário o seu
desejo de não ser incluído no SIMPLES Nacional. Os documentos juntados ao processo (cópia
da DIPJ 2010, cópia das DCTFs do 1o e do 2o semestre de 2009 e cópia de DARFs de
recolhimento de tributos) comprovam a intenção da Recorrente de Recorrente de optar pelo lucro
presumido na apuração dos tributos devidos.
Dessa forma, fazendo-se uma leitura a contrario sensu do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 16 de 2002, abaixo reproduzido, que autoriza a autoridade administrativa
a retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica
(FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas (CNPJ), quando comprovado a ocorrência de erro de fato, desde que seja
possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples, entendo possível a
exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES Nacional, uma vez demonstrada de forma
inequívoca a sua intenção de não ingressar no regime simplificado.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 16, DE 02 DE
OUTUBRO DE 2002
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e
considerando o disposto no art. 8o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 34, de 30 de março de 2001, e no
processo 10168.004370/2002-37, declara:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO)
quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples
de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual
Simplificada.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao recurso, excluindo-se a
Recorrente do SIMPLES Nacional a partir de 1o de janeiro de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital